Tribunal: TJDFT
Processo: 0707420-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TRATAMENTO MÉDICO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
1. Nos termos do artigo 300, caput, do CPC, a tutela provisória de urgência será concedida quando evidentes os requisitos de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Verificado que o tratamento pleiteado não está marcado por urgência/emergência que justifique a concessão do pedido liminar, considera-se inexistente, neste momento processual, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a excepcional postergação do contraditório e da ampla defesa, sendo razoável a espera pelo desenrolar da marcha processual.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.